Tribunal: TJSP
Processo: 1048768-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos fiadores, declarou resolvido o contrato de locação firmado entre a autora Albertina (locadora) e os corréus Aluísio (locatário) e Eder e Rosiane (fiadores), e condenou as sublocatárias Joelma e Joana a desocuparem o imóvel e o locatário ao

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos fiadores, declarou resolvido o contrato de locação firmado entre a autora Albertina (locadora) e os corréus Aluísio (locatário) e Eder e Rosiane (fiadores), e condenou as sublocatárias Joelma e Joana a desocuparem o imóvel e o locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos, descontados aqueles já quitados. Consignado, no decisum guerreado, que, segundo planilha de cálculo carreada aos autos, já tinham sido incluídos, no montante pago pelo locatário, os honorários advocatícios, o que o abonava de nova condenação em verba honorária. Insurgências das sublocatárias e da autora contra o julgado. Irresignação das sublocatárias que não prospera. Pleito recursal da autora acolhido. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelas sublocatárias. Inocorrência. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasarem a plena convicção do magistrado. Desnecessária a produção de outras provas. Legitimidade passiva dos fiadores. Não obstante eles tenham exercido a faculdade de exoneração da fiança, ficaram obrigados por todos os efeitos dela, durante 120 (cento e vinte) dias contados da notificação à autora-locadora. Inteligência do artigo 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991. Portanto, in casu, respondem, solidariamente com o locatário, pelos débitos locatícios vencidos até 06/08/2021. Não merece guarida o argumento de Joelma e Joana de que exercem a posse do imóvel em nome próprio, com animus domini, restando preenchidos os requisitos necessários para caracterização de usucapião. Ocupação do imóvel que se deve à sublocação pactuada entre elas e o corréu Aluísio, a qual sequer foi autorizada pela autora Albertina. Quanto aos aluguéis e encargos locativos vencidos ao tempo do ajuizamento da ação e que venceram no curso da lide até 06/08/2021, são solidariamente responsáveis por seu pagamento os corréus Aluísio, Eder e Rosiane, devendo ser descontados os aluguéis de março e abril de 2021 e as parcelas 3 e 4 do IPTU de 2021 já pagos por Aluísio. No que tange à condenação do corréu Aluísio, esta deve englobar não somente os aluguéis e encargos locativos vencidos ao tempo da propositura da demanda, mas também os que vencerem até a entrega das chaves do imóvel à autora, não se olvidando de descontar o montante já quitado por ele. Fiadores Eder e Rosiane que devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora, no patamar de 10% (dez por cento) da condenação deles. De rigor também a condenação do corréu Aluísio em verba honorária sucumbencial, ora fixada em 10% (dez por cento) da condenação dele, com subtração da quantia que já depositou a este título. Comando sentencial parcialmente reformado, nos moldes estabelecidos no aresto. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso de Joelma e Joana não provido e recurso de Albertina provido, nos termos do acórdão.